Tribunal: TJES
Processo: 5024634-94.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024634-94.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICOLAS BARRETO NICKEL
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5024634-94.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS BARRETO NICKEL

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A denúncia narrou que, em 2.7.2025, o recorrente trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 48 papelotes de cocaína, 3 porções maiores da mesma substância e 1 porção de maconha, além de instrumentos relacionados à mercancia ilícita, e que resistiu à abordagem mediante violência. A defesa alegou nulidade da diligência realizada por guardas municipais, ilicitude do ingresso domiciliar, agressões físicas, quebra da cadeia de custódia, ausência de idoneidade dos agentes públicos e insuficiência probatória; subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a atuação da Guarda Municipal, a abordagem e o ingresso no domicílio sem mandado judicial geram nulidade das provas; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia ou violência ilegal capaz de invalidar a persecução penal; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações por tráfico de drogas e resistência; e (iv) definir se a dosimetria deve ser reformada para aplicar o tráfico privilegiado, reduzir a pena, alterar o regime inicial ou substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Guarda Municipal pode atuar em situação concreta de flagrante delito em via pública, sem usurpar função de polícia judiciária, quando a diligência decorre de elementos objetivos de suspeita e se limita à abordagem, apreensão e encaminhamento à autoridade competente.

A abordagem do recorrente apresenta justa causa porque os agentes receberam informação sobre comercialização de drogas por redes sociais, identificaram o veículo indicado, localizaram entorpecentes em sua posse e encontraram conversa relacionada à entrega de drogas em aparelho celular desbloqueado.

O ingresso no imóvel sem mandado judicial é lícito quando o crime é permanente e existem fundadas razões, justificadas posteriormente, indicativas de flagrante delito no interior da residência, especialmente diante da apreensão prévia de drogas em poder do agente e da informação de que havia mais entorpecentes no apartamento.

A alegação de agressões físicas não invalida a prova quando as escoriações são explicadas pela tentativa de fuga e queda durante a contenção, sem demonstração idônea de violência ilegal praticada pelos agentes públicos.

A existência de fato superveniente envolvendo um dos guardas municipais não contamina automaticamente a prova quando não há demonstração de vínculo concreto entre a notícia posterior e a diligência examinada.

A cadeia de custódia permanece íntegra quando há auto de apreensão, auto de constatação provisório, formulários de cadeia de custódia e laudo químico confirmando a natureza entorpecente das substâncias, sem prova concreta de adulteração, substituição ou contaminação do material periciado.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório, formulários de cadeia de custódia e laudo químico.

A autoria do tráfico está demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos guardas municipais, prestados em juízo, em consonância com a apreensão de drogas, balança de precisão, material de embalagem e demais elementos de prova.

A quantidade de droga, o fracionamento em papelotes, a existência de porções maiores de cocaína, a balança de precisão e o material de embalagem evidenciam a finalidade mercantil e afastam a tese de uso pessoal.

O crime de resistência fica caracterizado quando o acusado tenta se desvencilhar da atuação dos agentes durante a execução do ato legal de prisão, ainda que haja divergência testemunhal sobre o momento da algemação ou sobre a dinâmica exata da contenção.

A pena-base do tráfico pode ser fixada acima do mínimo legal quando a sentença valora negativamente circunstâncias judiciais, considerados os maus antecedentes, a reincidência e a natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica ao réu reincidente, pois o redutor exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de integração em organização criminosa.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido diante do quantum da pena e da reincidência reconhecida, circunstâncias que também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação da Guarda Municipal em situação concreta de flagrante delito, precedida de elementos objetivos de suspeita e limitada à abordagem, apreensão e encaminhamento à autoridade competente, não configura usurpação de função de polícia judiciária. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em crime permanente de tráfico de drogas quando fundadas razões, justificadas posteriormente, indicam situação de flagrante no interior da residência. 3. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova sem demonstração concreta de adulteração, substituição, contaminação ou prejuízo à confiabilidade do material periciado. 4. Os depoimentos de agentes de segurança prestados em juízo constituem prova idônea quando são firmes, harmônicos e ausentes indícios concretos de parcialidade. 5. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 144, § 8º; CP, arts. 59, 69 e 329; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; Lei nº 13.022/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 da repercussão geral; STF, Tema 280 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC nº 1.070.577/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.4.2026, DJEN 23.4.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.076.618/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.4.2026, DJEN 29.4.2026; STJ, AgRg no REsp nº 2.124.671/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 22.4.2026, DJEN 29.4.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.056.816/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 22.4.2026, DJEN 30.4.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AgRg no REsp nº 143.071/AM; STJ, AgRg no HC nº 632.182/SC; STJ, AgRg no HC nº 1.038.040/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.3.2026, DJEN 12.3.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5024634-94.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS BARRETO NICKEL

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A, MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
Nicolas Barreto Nickel
contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
, além de 500 dias-multa, em regime inicial
semiaberto
.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de julho de 2025, por volta das 17 horas, na Rua Perdiz, n.º 24, Bairro Pontal das Garças, Vila Velha, o recorrente trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 48 papelotes de cocaína, 3 porções maiores da mesma substância e 1 porção de maconha, além de instrumentos relacionados à mercancia ilícita. Também teria resistido à abordagem mediante violência.

Em suas razões sustenta, em síntese, a (i) nulidade da investigação e das provas obtidas, ao argumento de que a diligência teria sido realizada por guardas municipais fora de suas atribuições, com ingresso noturno em domicílio sem mandado judicial, agressões físicas, quebra da cadeia de custódia e ausência de idoneidade dos agentes públicos envolvidos. Além disso, (ii) pugna por sua absolvição, por insuficiência probatória em ambos os crimes. Subsidiariamente, (iii) pretende a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, bem como (iv) a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Inicialmente,
não há nulidade a ser reconhecida em razão da atuação da Guarda Municipal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 656 da repercussão geral
, assentou ser constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito em via pública, observados o art. 240, § 2º, e o art. 244 do CPP, o art. 144, § 8º, da Constituição da República e a Lei n. 13.022/2014, não configura usurpação de função nem gera nulidade das provas produzidas. [...] (STJ, AgRg no HC n. 1.070.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 23/4/2026)

No caso, não se está diante de investigação criminal típica ou de usurpação de função de polícia judiciária, mas de
atuação concreta diante de notícia de tráfico
, posterior abordagem em situação de flagrância e encaminhamento regular à autoridade competente.

De acordo com os elementos constantes dos autos, os guardas municipais receberam informações de que o acusado estaria comercializando entorpecentes por meio de redes sociais e realizando entregas mediante utilização de veículo específico. Ao se deslocarem ao local indicado, visualizaram o automóvel com as características informadas e abordaram o recorrente quando ele se dirigia ao veículo.

Durante a abordagem, foram encontrados em sua posse
15 papelotes de substância análoga à cocaína
e um
aparelho celular desbloqueado, no qual havia conversa relacionada à entrega de entorpecentes.
Em seguida, segundo os relatos colhidos, o próprio acusado informou que comercializava drogas e que havia mais material ilícito em seu apartamento, local onde foram apreendidos outros entorpecentes, balança de precisão e material de embalagem.

Esse contexto não revela atuação meramente investigativa, genérica ou exploratória da Guarda Municipal, mas
intervenção diante de situação concreta de flagrância
, precedida de
elementos objetivos de suspeita
e
confirmada
pela apreensão inicial de entorpecentes em poder do acusado.

Também
não prospera a alegação de ilicitude do ingresso no imóvel.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo no período noturno, é admitida quando houver
fundadas razões,
devidamente
justificadas

a

posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, nos termos da tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 280
.

Aqui, os agentes receberam informação de que o recorrente comercializava drogas por meio de redes sociais e realizava entregas com veículo específico. No local indicado, visualizaram o automóvel apontado e
abordaram o apelante quando se dirigia ao veículo
, encontrando
em sua posse parte da droga apreendida.

Após a abordagem, segundo a prova oral colhida sob contraditório, o próprio acusado teria informado a existência de outros entorpecentes em sua residência e franqueado o ingresso dos agentes no imóvel, onde foram localizadas
novas porções de droga, balança de precisão e material para embalagem.

Não se trata, portanto, de ingresso domiciliar baseado apenas em denúncia anônima ou em mera suspeita genérica. Havia elementos concretos anteriores à entrada, reforçados pela apreensão inicial de entorpecentes em poder do recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Em se tratando de crime permanente de tráfico de drogas, a situação de flagrante, aliada à indicação do endereço e do local de armazenamento dos entorpecentes pelo abordado, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.076.618/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026)

[...]
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, quando amparada em fundadas razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.
2. A combinação de denúncia anônima específica, forte odor de maconha proveniente do imóvel, porta entreaberta e diálogos audíveis sobre fracionamento de drogas configura quadro de justa causa suficiente para legitimar o ingresso policial em residência, sem mandado judicial. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.124.671/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026)

A alegação de agressões físicas também não conduz à nulidade pretendida. As escoriações mencionadas nos autos foram relacionadas, pela versão acusatória, à
tentativa de fuga
e à
queda ocorrida durante a contenção do réu,
não havendo prova idônea de violência ilegal praticada pelos agentes públicos.

A referência a fato superveniente envolvendo um dos guardas municipais, por sua vez, não tem aptidão para contaminar, por si só, a prova produzida neste processo, inexistindo demonstração de relação concreta entre tal notícia e a diligência ora examinada.

A tese de
quebra da cadeia de custódia também não merece acolhimento.

Os autos indicam a existência de auto de apreensão, auto de constatação provisório, formulários de cadeia de custódia e laudo de exame químico, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. Não há demonstração concreta de adulteração, substituição ou contaminação do material periciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, tem orientação no sentido de que eventual irregularidade na cadeia de custódia
não acarreta nulidade automática da prova
, devendo ser examinada à luz dos demais elementos produzidos na instrução e da demonstração de prejuízo efetivo. Vejamos:

[...] A quebra da cadeia de custódia somente enseja a nulidade da prova quando demonstrado prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado, nos termos do art. 563 do CPP. [...] (STJ, AgRg no HC n. 1.056.816/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026)

O apelante
não indicou
,
de modo concreto, qual ato
de coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento ou armazenamento
teria sido adulterado
. A simples afirmação de que nem todos os agentes envolvidos foram ouvidos em juízo não demonstra, por si só, quebra da cadeia de custódia ou prejuízo ao contraditório.

Também não macula a prova o fato superveniente atribuído a agente público que teria participado da diligência. A eventual investigação posterior contra um dos guardas municipais,
sem demonstração de vínculo concreto com os fatos
destes autos ou de adulteração da prova aqui produzida, não conduz à nulidade automática do processo.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, não procede.

A
materialidade
do tráfico está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório, formulários de cadeia de custódia e laudo químico, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A
autoria
, do mesmo modo, está suficientemente demonstrada.

O
guarda municipal Lucas Martins de Souza
afirmou, em juízo, que recebeu informação sobre a comercialização de drogas pelo recorrente, localizou o veículo indicado e abordou Nicolas, encontrando entorpecentes em sua posse. Relatou, ainda, que o acusado confessou a prática e indicou a existência de mais drogas no apartamento.

O
guarda municipal Diego Luiz Nunes Amorim
confirmou a dinâmica da diligência, a apreensão inicial, o ingresso no imóvel com autorização do recorrente e a localização de outras drogas, balança de precisão e material de embalagem.

Os relatos são firmes e harmônicos, estando em consonância com os objetos apreendidos e com a prova pericial.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os
relatos de agentes de segurança
constituem
meio idôneo de prova
, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não se verificou.

Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

A quantidade de droga, a forma de fracionamento, a existência de porções maiores de cocaína, a balança de precisão e o material de embalagem afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a finalidade mercantil.

Não se trata, portanto, de hipótese de dúvida razoável sobre a destinação da substância, mas de conjunto probatório harmônico e suficiente à manutenção da condenação pelo artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Também
não há falar em absolvição quanto ao crime de resistência.

Conforme descrito nos autos, após a abordagem e a localização dos entorpecentes, o acusado tentou evadir-se e se opôs à execução do ato legal de prisão. A conduta se amolda ao tipo penal do artigo 329 do Código Penal, que pune a oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal praticado por funcionário competente.

O guarda municipal
Lucas Martins de Souza
relatou que o apelante, após a localização das drogas no apartamento, ainda não estava algemado e, ao ser contido, teria empurrado os agentes, dando causa à intervenção da equipe. Já o guarda municipal
Diego Luiz Nunes Amorim
afirmou que Nicolas Barreto Nickel já se encontrava algemado quando tentou evadir-se de forma abrupta, sendo então contido por três agentes, ocasião em que teria caído da escada.

Embora as testemunhas divirjam quanto ao momento da algemação e à dinâmica exata da contenção, ambas convergem quanto ao ponto central de que
o
apelante
tentou se desvencilhar da atuação dos guardas municipais durante a diligência
, circunstância suficiente, no caso, para caracterizar a oposição à execução de ato legal.

A tese de
reação instintiva não encontra amparo
na prova produzida, sobretudo porque não restou demonstrada agressão injusta anterior capaz de descaracterizar a tipicidade da conduta.

A
dosimetria
também
não comporta reparo
.

No que se refere ao crime de tráfico de drogas
, a pena-base foi fixada em
7 anos de reclusão
, ou seja, 2 anos acima no mínimo legal, em razão da valoração negativa de, ao menos, em
duas
circunstâncias judiciais:
maus antecedentes
considerando sua
reincidência
e
circunstâncias do crime
observando a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

A apreensão de cocaína fracionada em diversas porções, associada à existência de outras porções maiores, balança de precisão e material de embalagem, revela maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação realizada na origem.

Desse modo, a pena-base foi fixada com motivação idônea e observada a inexistência de pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (STJ, AgRg no REsp n. 143.071/AM e AgRg no HC n. 632.182/SC).

Na segunda fase, não incidem atenuantes e agravantes, visto que a reincidência foi considerada na primeira fase.

Na terceira fase,
não
há
que
falar
em incidência da minorante prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
.

A causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 exige,
cumulativamente
, que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso, a sentença reconheceu a
reincidência
do recorrente, circunstância que impede a incidência da minorante.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o redutor do tráfico privilegiado ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e condenado por associação para o tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC n. 1.038.040/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Assim, a pena relativa ao crime de tráfico de drogas deve permanecer em
7 anos de reclusão
, além de 500 dias-multa.

Quanto ao delito de resistência
, considerada a pena abstratamente cominada ao tipo penal, de 2 meses a 2 anos de detenção, mostra-se razoável a pena-base fixada em
6 meses de detenção
, diante das
circunstâncias do caso
concreto, notadamente porque a oposição à atuação dos agentes ocorreu no contexto de prisão em flagrante pela prática prévia do crime de tráfico de drogas e pela reincidência do apelante considerada nos
maus antecedentes
.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, a pena foi corretamente estabilizada em
6 meses de detenção
.

Com o
concurso material
, a pena definitiva deve permanecer em
7 anos de reclusão e 6 meses de detenção
, além de 500 dias-multa, mantido o regime inicial
semiaberto
.

Mantida a reprimenda, não há espaço para imposição de regime inicial aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja pelo
quantum
da pena, seja pela reincidência reconhecida na sentença.

Sendo assim, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.